Tribunal: TJSP
Processo: 1085052-84.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e de repetição do indébito julgadas parcialmente procedentes – Fraude imputada à consumidora apurada em procedimento administrativo irregular – Não observância do contraditório e da ampla defesa – Artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal – Ausência de perícia técnica nas instalações e nos medidores para comprovar a

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e de repetição do indébito julgadas parcialmente procedentes – Fraude imputada à consumidora apurada em procedimento administrativo irregular – Não observância do contraditório e da ampla defesa – Artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal – Ausência de perícia técnica nas instalações e nos medidores para comprovar a existência da irregularidade, a despeito das inúmeras oportunidades concedidas – Apelação não provida.